Tribunal: STJ
Processo: 5004469-90.2024.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974835 - SC (2025/0236520-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MAICON ARIEL TORRES DA SILVA
ADVOGADOS
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
LARISSA HEINZEN DA SILVA REDIVO - SC067528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS
INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO DE CORRÉU.
PALAVRA DA VÍTIMA. REVALORAÇÃO JURÍDICA
SÚMULA 7/STJ.
VERSUS
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Agravante contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial. O Recorrente foi condenado em
primeiro grau pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal), pena confirmada pelo Tribunal de origem, sob o
fundamento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por
conjunto probatório harmônico. A defesa sustenta, no recurso especial, violação ao
artigo 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação baseou-se
exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, especificamente na
delação extrajudicial de corréu que, em juízo, retratou-se e inocentou o Agravante. O
Tribunal
, contudo, assentou que a delação extrajudicial foi corroborada por
a quo
provas judicializadas, como a titularidade do veículo utilizado na fuga, imagens de
câmeras de segurança e depoimentos das vítimas, considerando a retratação judicial
isolada e contraditória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão recursal de
absolvição, fundada na alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em
prova inquisitorial (violação ao
do CPP), configura mera revaloração jurídica
art. 155
de fatos incontroversos ou se demanda o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ,
considerando que a Corte de origem afirmou expressamente a existência de provas
judiciais corroboradoras.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas,
concluiu de forma fundamentada que a condenação não se baseou exclusivamente em
elementos informativos, mas em um conjunto probatório robusto produzido sob o
crivo do contraditório. O acórdão recorrido destacou elementos objetivos, como a
propriedade do veículo utilizado na fuga registrado em nome do Agravante e a
compatibilidade da delação extrajudicial com a dinâmica fática revelada pelas câmeras
de segurança e testemunhos das vítimas, afastando a tese de insuficiência probatória.
4. Para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese de que
a condenação se amparou unicamente em prova extrajudicial, seria imprescindível o
Documento eletrônico VDA53914568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b94fc197-852a-4063-811a-217bd518cb4a

revolvimento de todo o acervo fático-probatório dos autos. Tal procedimento não se
confunde com a revaloração jurídica, pois esta pressupõe fatos incontroversos e
perfeitamente delineados no acórdão, enquanto o caso em tela exige a verificação da
existência e da suficiência dos elementos de corroboração citados pela Corte local, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos
crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima
assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e alinhada aos
demais elementos de convicção produzidos nos autos. No caso, os relatos das vítimas
foram fundamentais para a reconstrução da dinâmica delitiva e confirmação da grave
ameaça, reforçando a validade do decreto condenatório mantido pelo Tribunal
.
a quo
6. A distinção entre revaloração jurídica da prova e reexame fático-probatório
é central para a admissibilidade do recurso especial. O pedido de absolvição que exige
a desconsideração das conclusões fáticas do Tribunal de origem sobre a credibilidade
de depoimentos e a força dos indícios constitui pretensão de simples reexame de
prova, inviável na via eleita, conforme entendimento consolidado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alteração das conclusões do Tribunal de origem,
que afirmou existir suporte probatório judicializado para a condenação, exige o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
2. Nos
Súmula 7/STJ.
crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando em
harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do
contraditório."
___
Constituição Federal,
III; Código
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
de Processo Penal,
Código Penal,
§ 2o, II, e § 2o-A, I.
art. 155;
art. 157,
STJ,
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.007.585/RS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
17/12/2024;
AREsp 2.750.136/AP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
01/04/2025;
HC 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, j. 19/09/2023; Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53914568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b94fc197-852a-4063-811a-217bd518cb4a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974835 - SC (2025/0236520-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MAICON ARIEL TORRES DA SILVA
ADVOGADOS
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
LARISSA HEINZEN DA SILVA REDIVO - SC067528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS
INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO DE CORRÉU.
PALAVRA DA VÍTIMA. REVALORAÇÃO JURÍDICA
SÚMULA 7/STJ.
VERSUS
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Agravante contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial. O Recorrente foi condenado em
primeiro grau pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal), pena confirmada pelo Tribunal de origem, sob o
fundamento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por
conjunto probatório harmônico. A defesa sustenta, no recurso especial, violação ao
artigo 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação baseou-se
exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, especificamente na
delação extrajudicial de corréu que, em juízo, retratou-se e inocentou o Agravante. O
Tribunal
, contudo, assentou que a delação extrajudicial foi corroborada por
a quo
provas judicializadas, como a titularidade do veículo utilizado na fuga, imagens de
câmeras de segurança e depoimentos das vítimas, considerando a retratação judicial
isolada e contraditória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão recursal de
absolvição, fundada na alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em
prova inquisitorial (violação ao
do CPP), configura mera revaloração jurídica
art. 155
de fatos incontroversos ou se demanda o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ,
considerando que a Corte de origem afirmou expressamente a existência de provas
judiciais corroboradoras.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas,
concluiu de forma fundamentada que a condenação não se baseou exclusivamente em
elementos informativos, mas em um conjunto probatório robusto produzido sob o
crivo do contraditório. O acórdão recorrido destacou elementos objetivos, como a
propriedade do veículo utilizado na fuga registrado em nome do Agravante e a
compatibilidade da delação extrajudicial com a dinâmica fática revelada pelas câmeras
de segurança e testemunhos das vítimas, afastando a tese de insuficiência probatória.
4. Para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese de que
a condenação se amparou unicamente em prova extrajudicial, seria imprescindível o
Documento eletrônico VDA53914557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: c0b40424-a426-42f5-8965-9b8d2a9a3ed1

revolvimento de todo o acervo fático-probatório dos autos. Tal procedimento não se
confunde com a revaloração jurídica, pois esta pressupõe fatos incontroversos e
perfeitamente delineados no acórdão, enquanto o caso em tela exige a verificação da
existência e da suficiência dos elementos de corroboração citados pela Corte local, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos
crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima
assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e alinhada aos
demais elementos de convicção produzidos nos autos. No caso, os relatos das vítimas
foram fundamentais para a reconstrução da dinâmica delitiva e confirmação da grave
ameaça, reforçando a validade do decreto condenatório mantido pelo Tribunal
.
a quo
6. A distinção entre revaloração jurídica da prova e reexame fático-probatório
é central para a admissibilidade do recurso especial. O pedido de absolvição que exige
a desconsideração das conclusões fáticas do Tribunal de origem sobre a credibilidade
de depoimentos e a força dos indícios constitui pretensão de simples reexame de
prova, inviável na via eleita, conforme entendimento consolidado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alteração das conclusões do Tribunal de origem,
que afirmou existir suporte probatório judicializado para a condenação, exige o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
2. Nos
Súmula 7/STJ.
crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando em
harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do
contraditório."
___
Constituição Federal,
III; Código
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
de Processo Penal,
Código Penal,
§ 2o, II, e § 2o-A, I.
art. 155;
art. 157,
STJ,
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.007.585/RS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
17/12/2024;
AREsp 2.750.136/AP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
01/04/2025;
HC 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, j. 19/09/2023; Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MAICON ARIEL TORRES DA SILVA
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Consta dos autos que o MM. Juízo de primeiro grau, ao analisar a Ação Penal n.
5004469-90.2024.8.24.0075, julgou procedente a denúncia para condenar o ora agravante pela prá
tica do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Na
sentença, o magistrado sentenciante consignou que a materialidade e a autoria delitivas restaram
devidamente comprovadas, destacando que, no dia 5 de fevereiro de 2024, o recorrente, em
comunhão de esforços e unidade de desígnios com os corréus Carlos Antonio Ramos e Weliton
Simão Alfredo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia
de R$ 958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais) do estabelecimento comercial Posto Delta. A
sentença fixou a pena privativa de liberdade em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa. A
fundamentação do decreto condenatório baseou-se nos depoimentos das vítimas e testemunhas, nas
imagens das câmeras de segurança e nos interrogatórios colhidos, especialmente a confissão
extrajudicial do corréu Weliton, que delatou a participação do agravante na empreitada criminosa,
elemento este que, segundo o juízo singular, encontrou ressonância nas demais provas produzidas
sob o crivo do contraditório.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, pugnando pela
absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação estaria lastreada
Documento eletrônico VDA53914557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: c0b40424-a426-42f5-8965-9b8d2a9a3ed1

exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, notadamente a delação
extrajudicial do corréu, a qual não teria sido confirmada em juízo. Subsidiariamente, requereu a
revisão da dosimetria da pena.
O Tribunal
, em decisão unânime, conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe
a quo
provimento, mantendo a sentença condenatória em seus integrais termos. O acórdão refutou a tese
de fragilidade probatória, asseverando que a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pela
delação extrajudicial, mas por um conjunto probatório harmônico, incluindo o reconhecimento de
circunstâncias fáticas e a titularidade do veículo utilizado no crime.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
"APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE
ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, INCISO II E § 2a A, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL FATO 1) E ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2o A,
INCISO I, C/C
AMBOS DO CÓDIGO PENAL FATOS 2, 3 E 4).
ART. 71,
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. MÉRITO. FATO 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (MAICON E
WELITON).
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. APELANTE MAICON QUE, JUNTAMENTE COM O
CORRÉU CARLOS, SUBTRAIU, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CERTA
QUANTIA EM DINHEIRO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS. APELANTE
WELITON, POR SUA VEZ, QUE CONDUZIU OS EXECUTORES AO LOCAL E
LHES DEU FUGA APÓS O ROUBO. PROVA ORAL, DOCUMENTAL E
IMAGENS DE CÂMARAS DE SEGURANÇA QUE TORNAM INCONTESTE A
AUTORIA DE AMBOS. ALÉM DISSO, INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL
DE WELITON QUE INSERE O APELANTE MAICON NA CENA DO CRIME.
ALTERAÇÃO DAS VERSÕES DEFENSIVAS EM JUÍZO QUE RESTARAM
ISOLADAS (ART. 156, CPP). CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE (MAICON E CARLOS). IMPOSSIBILIDADE.
AGENTES QUE PRATICARAM O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE
PENA POR OUTRO FATO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
EVIDENCIADA. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA BIS
IN IDEM COM O RECONHECIMENTO CONJUNTO DA REINCIDÊNCIA.
ELEMENTOS DE PONDERAÇÃO DIVERSOS. PRECEDENTES. PLEITO DE
AFASTAMENTO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
NEGATIVAS
DO
CRIME
(MAICON).
NÃO
CONHECIMENTO.
VETOR
NÃO
VALORADO
NEGATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDA
FASE. ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(CARLOS). INADMISSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL. PREPONDERÂNCIA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
RECURSO DO APELANTE MAICON PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSOS DOS APELANTES WELITON E CARLOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS."

Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, III, "a", da Constitui
ção Federal, no qual se alega, em síntese, que houve violação ao artigo 155, caput, do Código de
Processo Penal. Para tanto, mencionam que a condenação do recorrente foi fundamentada
exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, especificamente o depoimento
extrajudicial do corréu Weliton Simão Alfredo, o qual, em juízo, retratou-se e inocentou o
recorrente. Sustenta a defesa que "a imputação a Maicon Ariel Torres está fundamentada
exclusivamente no depoimento prestado pelo corréu Welinton Simão Alfredo, no âmbito policial",
e que "nenhuma testemunha ou vítima do roubo identificou Maicon Ariel como um dos autores do
crime, seja durante a investigação ou em juízo".
Documento eletrônico VDA53914557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: c0b40424-a426-42f5-8965-9b8d2a9a3ed1

Dizem, ademais, que o Tribunal de origem, ao chancelar a condenação, negou vigência
ao dispositivo legal supramencionado, pois "mostra-se inviável e juridicamente inadmissível que
tais elementos, colhidos na fase inquisitorial, sejam utilizados para reconhecer a autoria delitiva ou
embasar um édito condenatório, especialmente porque não foram submetidos ao contraditório e à
ampla defesa".
Mencionam, ademais, que a prova judicializada não corrobora a versão acusatória, uma
vez que as testemunhas presenciais não lograram êxito em reconhecer o recorrente, pois os
assaltantes estavam com os rostos cobertos, e o próprio corréu Weliton afirmou em juízo que o
recorrente não participou do delito. Argumentam que a questão não demanda reexame de provas,
mas sim a revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão, no sentido de
verificar a idoneidade da prova utilizada para a condenação.
Requerem, ao final, seja o recurso conhecido e provido para "reformar o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e reconhecer a absolver o réu ante a ausência
de comprovação da autoria delitiva com base em provas produzidas na Ação Penal", restaurando-
se a vigência do artigo 155 do Código de Processo Penal.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido na origem pela
aplicação do óbice da
A decisão de admissibilidade consignou que "para dissentir
Súmula n. 7/STJ.
do entendimento firmado por este Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas
constantes dos autos, atividade incompatível com as funções do Superior Tribunal de Justiça",
sendo nesse norte também a decisão monocrática agora recorrida.
A decisão agravada entendeu que, desconstituir o julgado, buscando uma absolvição ou
atipicidade da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das
instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o
óbice Sumular n. 7/STJ.
Foi interposto o presente agravo, no qual a defesa alega que não se trata de reexame de
provas, mas de revaloração jurídica, pois a própria moldura fática do acórdão revela a violação à
lei federal ao admitir a condenação com base exclusiva em prova inquisitorial.
Contrarrazões do agravado inseridas nos autos virtuais.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada merece ser mantida.
Conforme consignado pelo agravado, em sua manifestação, o recurso especial não
reúne condições de admissibilidade, visto que a pretensão recursal demanda, inequivocamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Por
oportuno, impende fazer a devida aferição dos motivos do Tribunal
para o não conhecimento
a quo
do recurso especial, asseverando que a revisão do julgado recorrido exigiria a incursão
aprofundada nos fatos e provas dos autos.
De fato, a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas, concluiu, de
forma fundamentada, que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos
do inquérito policial, mas sim em um conjunto probatório robusto, produzido sob o crivo do
contraditório, que corroborou os indícios colhidos na fase inquisitorial.
No caso em análise, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao manter a condenação,
consignou expressamente que a autoria delitiva de Maicon Ariel Torres da Silva foi comprovada
por múltiplos elementos. O acórdão recorrido destacou que, além da delação extrajudicial do
corréu Weliton — que detalhou a dinâmica do crime e a participação de Maicon —, existem outras
provas que confirmam a versão acusatória. O Tribunal ressaltou que o veículo utilizado na fuga,
um VW/Gol, placas LYG 8972, estava registrado em nome do recorrente e que a versão
apresentada por Weliton na fase policial (de que Maicon o contratou para uma "cobrança" e
participou do roubo) mostra-se coerente com as imagens das câmeras de segurança e com os
depoimentos das vítimas, que descreveram a ação de dois executores e um motorista de fuga.
Documento eletrônico VDA53914557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: c0b40424-a426-42f5-8965-9b8d2a9a3ed1

Foi consignado que, embora o corréu Weliton tenha alterado sua versão em juízo para
tentar isentar Maicon, tal retratação apresentou-se frágil e contraditória, isolada nos autos,
enquanto a versão extrajudicial encontrava amparo nos demais elementos de convicção.
O acórdão registrou textualmente:
"Como se observa, há provas suficientes da autoria dos apelantes Weliton Simao
Alfredo e Maicon Ariel Torres da Silva. [...] Já em relação a Maicon, denota-se que foi
um dos executores do roubo. A prova nesse sentido exsurge, notadamente, da versão
extrajudicial de Weliton, que inseriu 'Maicon' na cena do crime, reconhecendo como
um dos agentes que estava em seu veículo, juntamente com o apelante Carlos... A
tentativa de modificar essa versão em juízo restou infrutífera, permeada por diversas
incoerências, como bem apontadas pelo Magistrado."

Tais fatos evidenciam que a condenação não se deu em afronta ao artigo 155 do
Código de Processo Penal. O referido dispositivo legal veda a condenação baseada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na investigação, mas não impede que tais elementos sejam
utilizados para formar a convicção do julgador quando corroborados por provas produzidas em
juízo. No caso, as instâncias ordinárias formaram seu convencimento a partir da análise global da
prova, sopesando a delação extrajudicial com as contradições dos interrogatórios judiciais, a
propriedade do veículo utilizado no crime e a dinâmica fática revelada pelas câmeras e
testemunhas presenciais.
A revisão desse entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência inviável na via do recurso especial, nos termos da
Para acolher a
Súmula 7/STJ.
tese defensiva de que a condenação se baseou unicamente em prova extrajudicial, seria necessário
desconsiderar as conclusões fáticas do Tribunal de origem — que afirmou existir corroboração
judicial — e realizar uma nova valoração de cada elemento de prova, o que é defeso a esta Corte
Superior.
Não se trata, portanto, de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas de
verdadeira pretensão de reexame da prova para alcançar conclusão diversa daquela obtida pelas
instâncias ordinárias. A revaloração jurídica pressupõe que os fatos estejam perfeitamente
delineados e incontroversos no acórdão, cabendo ao STJ apenas aplicar o direito à moldura fática
estabelecida. No entanto, quando a controvérsia reside na suficiência ou na existência de
corroboração probatória, como no caso, a análise esbarra no óbice sumular.
Ademais, verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial quanto à alegação
de violação ao
do CPP, pois o recorrente busca, em última análise, a absolvição, o que
art. 155
demandaria a reapreciação de todo o acervo probatório.
A competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça é a de uniformizar a
interpretação da lei federal e assegurar a sua vigência, partindo das premissas fáticas assentadas
pelos tribunais de origem. A análise probatória, que envolve a credibilidade de testemunhas, a
coerência de depoimentos e a força de indícios, é tarefa exclusiva das instâncias ordinárias, que
estão mais próximas dos fatos e da produção da prova.
A Constituição da República, em seu
III, confere ao Superior Tribunal de
art. 105,
Justiça a missão de assegurar a autoridade e a interpretação uniforme da lei federal, afastando-o,
por desenho constitucional, da reapreciação do acervo fático-probatório, cuja cognição é reservada
às instâncias ordinárias. O STJ é, como assinala a doutrina majoritária, Corte de precedentes,
vocacionada à integridade e à estabilização da hermenêutica infraconstitucional, e não terceira
instância revisora de fatos.
Nesse sentido, a
— “A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula 7/STJ
enseja recurso especial” — traduz verdadeiro filtro de admissibilidade, destinado a preservar a
competência constitucional desta Corte e a impedir a subversão do sistema recursal. Em crimes
patrimoniais, como o roubo (art. 157 do Código Penal), o Tribunal Superior tem reafirmado que o
recurso especial não se presta à reconstrução da narrativa fática, tampouco à rediscussão da
credibilidade de depoimentos ou da suficiência dos indícios de autoria, sob pena de violação à
repartição funcional da jurisdição.
Documento eletrônico VDA53914557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: c0b40424-a426-42f5-8965-9b8d2a9a3ed1

A distinção entre revaloração jurídica da prova e reexame fático-probatório é
igualmente central. A primeira é admitida por esta Corte quando parte de fatos incontroversos já
fixados na origem, apenas extraindo consequência normativa diversa à luz da lei federal. O
reexame, ao contrário, caracteriza-se pela tentativa de reconstruir o acervo probatório, infirmar a
credibilidade de depoimentos ou modificar a moldura fática, providência que encontra óbice
sumular intransponível. No caso, a insurgência recursal não se limita à revaloração jurídica de
fatos incontroversos, mas insiste na reinterpretação da suficiência dos indícios e na reconstrução da
dinâmica do crime, o que atrai a incidência direta da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se o precedente citado :

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM INGRESSO
DOMICILIAR.
PRESENÇA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
RECURSO
DESPROVIDO. [...]
8. A reavaliação das provas produzidas nos autos exigiria reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.007.585/RS,
em 17/12/2024)

“Direito processual penal. Agravo regimental. Insuficiência de provas. Princípio da
presunção de inocência. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, mantendo a absolvição do recorrido por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios
suficientes para a condenação do recorrido pelos crimes de ameaça e contravenção
penal de vias de fato, ou se prevalece o princípio da presunção de inocência devido à
fragilidade das provas.
III. Razões de decidir
3. A Corte a quo concluiu pela insuficiência de provas para a condenação,
destacando divergências nos depoimentos das testemunhas e a ausência de
confirmação dos elementos indiciários na fase judicial.
4. A revisão dos fundamentos que levaram à absolvição do recorrido implicaria em
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
5. O princípio da presunção de inocência deve prevalecer na ausência de provas
concretas e suficientes para a condenação .
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A insuficiência de provas para a condenação impõe a
aplicação do princípio da presunção de inocência. 2. O revolvimento de matéria fático-
probatória é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
VII; Decreto-
art. 386,
Lei no 3.688/1941,
CP,
Jurisprudência relevante citada:
art. 21;
art. 147.
Súmula 7/STJ.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.750.136/AP,
”
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
10/4/2025.

No que tange à alegação de Direito Penal do Autor ou de responsabilização objetiva,
impende destacar que o julgamento realizado pelo Tribunal a quo pautou-se na análise da conduta
concreta do agente e nas provas que o vinculam ao fato delituoso, e não em suas características
pessoais ou antecedentes. O reconhecimento da autoria baseou-se em elementos objetivos, como a
delação de corréu corroborada por outras circunstâncias (veículo,
), afastando
modus operandi
qualquer ilegalidade flagrante.
Documento eletrônico VDA53914557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: c0b40424-a426-42f5-8965-9b8d2a9a3ed1

Também merece destaque a força probatória do depoimento da vítima em crimes
patrimoniais. Consoante entendimento pacificado, em delitos dessa natureza, cometidos
frequentemente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente
quando coerente e alinhada aos demais elementos de prova, como ocorreu na espécie, onde os
relatos das vítimas foram fundamentais para a reconstrução da dinâmica delitiva e confirmação da
grave ameaça com emprego de arma de fogo.
A doutrina de Mirabete e Nucci, bem como a jurisprudência consolidada do STJ,
reconhecem seu valor probatório qualificado quando coerente e harmônico com os demais indícios
produzidos sob o devido processo legal. A palavra da vítima, embora não ostente presunção
absoluta de veracidade, possui especial relevo para a apuração da autoria e da materialidade
delitivas, notadamente em delitos praticados na clandestinidade e sem testemunhas presenciais
estranhas ao fato, como frequentemente ocorre no roubo. A revisão de sua credibilidade ou da
suficiência do reconhecimento efetuado na origem somente seria possível em hipóteses de
ilegalidade manifesta, teratologia ou violação direta de regra legal de valoração da prova, como o
reconhecimento em desconformidade com o
do CPP, quando demonstrado, de plano, o
art. 226
prejuízo concreto — o que não se verifica na espécie.
Ilustrando a exposição argumentativa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO CPP.
ART. 226
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA
A CONDENAÇÃO.
1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à
individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de
individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal.
2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na
delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa
forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial
fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de
roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem
especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de
detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza
de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo
perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto,
mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o
celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido
compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim,
destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de
uma moça que frequentava a sua igreja (...)".
4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação.
(AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
)
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.

Portanto, a pretensão recursal de afastar a condenação sob o argumento de insuficiência
probatória ou de violação ao artigo 155 do CPP encontra óbice intransponível na Súmula 7 do STJ,
uma vez que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela existência de
elementos judiciais suficientes para sustentar o decreto condenatório.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53914557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:25
Código de Controle do Documento: c0b40424-a426-42f5-8965-9b8d2a9a3ed1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0236520-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.974.835 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50044699020248240075
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAICON ARIEL TORRES DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
ADVOGADA
: LARISSA HEINZEN DA SILVA REDIVO - SC067528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: WELITON SIMAO ALFREDO
CORRÉU
: CARLOS ANTONIO RAMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAICON ARIEL TORRES DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL CARDOSO MENDES - SC068934
ADVOGADA
: LARISSA HEINZEN DA SILVA REDIVO - SC067528
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055510981:0551443@
2025/0236520-2 - AREsp 2974835 Petição : 2025/0107617-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:57:13
Código de Controle do Documento: 0528C5CB-87D0-4826-A4E1-3A0295469541